Tribunal: TJBA
Processo: 8028358-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028358-47.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ESCRITORIO DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA JOVANI DE AGUIAR RIBEIRO PEREIRA SC LTDA Advogado(s): RAISA VICTORIA GUEDES DE AGUIAR RIBEIRO, JOVANI DE AGUIAR RIBEIRO PEREIRA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CONCORDÂNCIA EXPRESSA COM CÁLCULOS DO EXECUTADO. BOA-FÉ PROCESSUAL. VEDAÇÃO AO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz da 8ª Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA que, nos autos do cumprimento de sentença contra o Estado da Bahia, rejeitou o pedido da exequente relativo à expedição de precatório de honorários advocatícios sucumbenciais, sob o fundamento de que houve concordância expressa da exequente com a impugnação à execução apresentada pelo Estado da Bahia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a parte exequente que manifesta concordância expressa e sem ressalvas aos cálculos apresentados pelo executado pode posteriormente pretender a expedição de precatório para verba que não foi contemplada na planilha com a qual anuiu. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embora os honorários advocatícios constituam crédito autônomo (art. 85, §14, do CPC) e possuam natureza alimentar (Súmula Vinculante 47 do STF), tal circunstância não afasta a necessidade de observância dos princípios processuais que regem a fase executiva. 4. A concordância manifestada pela agravante foi ampla e irrestrita, abrangendo não apenas o valor principal, mas toda a planilha de cálculos apresentada pelo executado, que não contemplava os honorários advocatícios em favor da exequente. 5. A boa-fé processual, consagrada no art. 5º do CPC, impede comportamentos contraditórios e exige coerência das partes em suas manifestações processuais. A pretensão da agravante configura verdadeiro venire contra factum proprium, vedado pelo ordenamento jurídico. 6. A concordância manifestada nos autos produziu efeitos jurídicos e foi homologada por sentença que transitou em julgado, consolidando a situação jurídica das partes. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de Instrumento não provido. Tese de julgamento: 1. A parte que manifesta concordância expressa e sem ressalvas aos cálculos apresentados pelo executado não pode posteriormente pretender a expedição de precatório para verba que não foi contemplada na planilha com a qual anuiu, sob pena de violação ao princípio da boa-fé processual e configuração de venire contra factum proprium. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5º e 85, §14; art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 47; TJ-PR 00152808720238160000, Rel. Ana Claudia Finger, 8ª Câmara Cível, j. 24.07.2023; TJ-MT 00000700419958110004, Rel. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 23.11.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8028358-47.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ESCRITORIO DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA JOVANI DE AGUIAR RIBEIRO PEREIRA SC LTDA e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.